Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-76.2019.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000662-76.2019.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

APELADO: MILTON FEITOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Brotas de Macaúbas, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Milton Feitosa Júnior, Vice-Prefeito do Município, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de devolução de valores. A sentença declarou nulo o Decreto Municipal n.º 182/2017, que reduziu os subsídios do autor, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas conforme os valores fixados pela Lei Municipal nº 61/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Chefe do Poder Executivo Municipal pode, por decreto, reduzir os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, sob alegação de necessidade de ajuste fiscal; (ii) verificar se a redução temporária dos subsídios afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete exclusivamente à Câmara Municipal fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, conforme o art. 29, V, da Constituição Federal. A edição de decreto pelo Chefe do Executivo configura usurpação de competência legislativa.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, aplica-se aos agentes políticos, impedindo qualquer diminuição de subsídios, ainda que temporária ou justificada por razões de equilíbrio fiscal.

5. O art. 169, da Constituição Federal prevê medidas específicas e sucessivas para o cumprimento dos limites de despesa com pessoal — redução de cargos comissionados, exoneração de não estáveis e, por fim, de estáveis —, não incluindo a possibilidade de redução de vencimentos ou subsídios.

6. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 2.022-MC/ES, 2.023-MC/ES e 2.153-MC/ES, assentou ser inconstitucional o contingenciamento que resulte em pagamento inferior ao valor legalmente devido, por violar o princípio da irredutibilidade.

7. No mesmo sentido, ao julgar a ADI 2.238, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, firmando entendimento de que é vedada a redução de vencimentos de servidores e agentes públicos, ainda que diante de crise financeira.

8. Assim, o Decreto Municipal n.º 182/2017 é nulo, por afrontar a competência da Câmara de Vereadores e o princípio da irredutibilidade de subsídios, não sendo admissível a justificativa de ajuste fiscal como fundamento para sua edição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação e a alteração dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais dependem de lei de iniciativa da Câmara Municipal, sendo inconstitucional qualquer redução promovida por decreto do Poder Executivo.

2. O princípio da irredutibilidade de vencimentos alcança os agentes políticos, vedando a diminuição de seus subsídios, ainda que temporária e motivada por razões de equilíbrio fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, V; 37, XV; 169, §§ 3º e 4º; CPC, art. 949, parágrafo único; 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.022-MC/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário; STF, ADI 2.023-MC/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário; STF, ADI 2.153-MC/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário; STF, ADI 2.238, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000662-76.2019.8.05.0184
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS
e apelado
MILTON FEITOSA JUNIOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator